Tribunal: TJBA
Processo: 8169463-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169463-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GUSTAVO LUCAS DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEICAO BALDINI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação, determinando a reativação e desbloqueio da conta bancária do apelado, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2.A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário ao bloquear indevidamente a conta do apelado, sem prévia notificação e em desconformidade com a legislação vigente.

3.Também se discute a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

4.O bloqueio unilateral da conta bancária do apelado sem prévia notificação configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé e da informação.

5.O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que bloqueios injustificados de contas bancárias ensejam danos morais, especialmente quando privam o consumidor hipossuficiente do acesso aos seus recursos financeiros essenciais.

6.O montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, estando em conformidade com precedentes do TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio de conta bancária sem prévia notificação do titular configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, e 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 0800788-49.2023.8.19.0202, Rel. Des(a). Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 21.02.2024; TJ-BA, Apelação 0550395-62.2016.8.05.0001, Rel. Des(a). Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 22.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 816963-09.2025.8.05.0001, originários da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante NU PAGAMENTOS S.A e como Apelado GUSTAVO LUCAS DE ANDRADE SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA